Tribunal: STF
Processo: MS 37134
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Eduardo Luiz Rocha Cubas, juiz federal, e Eugênio José Guilherme de Aragão, advogado, insurgem-se em face de ato individual do conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, mediante o qual designada, para o dia 28 de maio próximo, a continuidade da audiência de instrução, no processo administrativo disciplinar nº 0000197-18.2019.2.00.0000, iniciada em 10 de março de 2020.
    Conforme narram, figuram, no procedimento, como acusado e advogado, respectivamente. Sustentam inviável a ocorrência da sessão, aludindo ao quadro infeccioso do qual acometido o primeiro impetrante e à idade do segundo. Destacam a maior probabilidade de contágio pelo novo coronavírus. Asseveram que o encontro presencial implicará riscos à vida, à saúde e à integridade física, além de prejuízo ao devido processo legal – considerados a ampla defesa e o contraditório – e a prerrogativas da advocacia.
    Mencionam a edição, ante o quadro de pandemia de covid-19, da Lei nº 13.979/2020, a versar medidas para o enfrentamento da emergência sanitária, entre as quais a suspensão dos prazos nos processos administrativos, nos termos do artigo 6º-C. Frisam o advento das Resoluções nº 313 e 314, ambas de 2020, do Órgão de controle, essa última autorizando a retomada dos lapsos concernentes a procedimentos que tramitam em meio eletrônico, vedada a designação de atos presenciais – artigo 3º. Reportando-se ao artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.906/1994, a prever a comunicação, pessoal e reservada, com cliente preso, salientam imprescindível reunião entre acusado e defensor. Realçam aplicável norma mediante a qual preceituado o adiamento, em razão de impossibilidade técnica ou prática, de atos a serem realizados virtualmente – artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 314/2020. 
    Ressaltam a importância da audiência, no que voltada a ouvir a última testemunha de acusação, todas as da defesa e o acusado. Evocam os direitos à prova e de presença. Conforme assinalam, ainda que ocorra por videoconferência, a reunião implicará inobservância ao devido processo legal e aos direitos à vida e à saúde, tendo em conta a necessidade de dividirem o mesmo espaço físico para trocarem informações. Argumentam inadmissível a ausência do patrono ao lado do acusado. Esclarecem que o segundo impetrante é o único profissional de advocacia credenciado no processo disciplinar. 
    Apontam contrariedade ao princípio da proporcionalidade, sublinhando não haver urgência na realização da sessão. Citam os artigos 798, § 4º, do Código de Processo Penal e 220, § 2º, 221, 313 e 314 do Código de Processo Civil, a versarem contagem e suspensão de prazos processuais. Afirmam que as Resoluções nº 313/2020 e 314/2020 não prevalecem sobre a Lei nº 13.979/2020. 
    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão, até o julgamento final deste mandado de segurança, da realização da audiência de instrução, no processo disciplinar nº 0000197-18.2019.2.00.0000, agendada para 28 de maio próximo. No mérito, buscam o implemento da ordem, com a anulação do pronunciamento atacado e a suspensão do processo ou, sucessivamente, da prática de atos presenciais, enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 6/2020. Juntam atestado médico emitido no dia 12 de maio último, afastando o primeiro impetrante do trabalho por 15 dias. 
    Mediante a petição/STF nº 33.121/2020, juntam cópias de pedidos visando o adiamento da sessão, inicialmente marcada para o dia 13 de maio de 2020, ante decisão do Conselheiro Relator de fazê-la por intermédio de videoconferência. Na peça, dirigida ao Órgão de controle, frisam enquadrar-se o segundo impetrante no grupo de risco mais suscetível a contrair covid-19. Alegam que a residência do patrono não possui condições técnicas para a videoconferência. Destacam estar o escritório de advocacia interditado pelos próximos dois meses, em virtude de reforma. Destacam essencial a reunião do representante processual com o acusado em momento anterior à audiência e durante a sessão.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 36.269, formalizado pelo primeiro impetrante, patrocinado pelo outro, contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça mediante o qual instaurado o processo disciplinar e determinada a manutenção do afastamento das funções. Vossa Excelência implementou parcialmente, em 13 de março de 2019, medida acauteladora para assegurar o retorno do magistrado às atividades jurisdicionais, e indeferiu, em 20 de fevereiro de 2020, novo pedido de tutela provisória de urgência objetivando a suspensão do procedimento e a não realização da audiência de inquirição das testemunhas de acusação, marcada para 10 de março último.
    2. As Resoluções nº 313, 314 e 318, todas de 2020, do Conselho Nacional de Justiça versam, no âmbito do Poder Judiciário, o regime de plantão extraordinário, uniformizando o funcionamento, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, e garantindo o acesso no período emergencial relacionado à pandemia de covid-19.
    O artigo 3º da Resolução nº 314/2020 restabeleceu o curso dos prazos no tocante aos processos em tramitação eletrônica, a partir de 4 de maio último.
    O artigo 6º-C da Lei nº 13.979/2020 – diploma expressamente mencionado nos atos normativos do Conselho – prevê a suspensão dos lapsos, mas não impede que ocorram sessões. O parágrafo único revela não alcançar o previsto o processo administrativo disciplinar a envolver magistrado, objeto da Resolução nº 135/2011 do Órgão e da Lei Complementar nº 35/1979, tendo em vista o regime instituído nos termos das Resoluções nº 313/2020, 314/2020 e 318/2020. Eis o teor do preceito:
    Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
    Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.
    Surgem impertinentes, considerado o procedimento administrativo, os artigos 220, § 2º, 221, 313 e 314 do Código de Processo Civil e 798, § 4º, do Código de Processo Penal, que dispõem sobre contagem e suspensão de prazos nos âmbitos civil e penal.
    Embora a realização de sessão constitua desdobramento lógico do curso do procedimento, é imprescindível assegurar ao magistrado o mais amplo exercício do direito de defesa, tendo em vista os interesses em jogo. Descabe proceder de cambulhada, violando-se o devido processo legal. 
    O quadro atual de pandemia, presentes as peculiaridades do caso – a idade do advogado, a colocá-lo no grupo de maior risco, e o estado de saúde do primeiro impetrante, a motivar a remarcação da audiência designada para 13 de maio último –, justifica o adiamento requerido administrativamente, sendo inviável realizar a sessão ainda que por meio de videoconferência, a teor do artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 314/2020.
    Há de atentar-se para o prazo prescricional. Inexistindo inércia do Órgão de controle, não pode fluir o lapso, sob pena de impossibilitar-se o exercício do poder disciplinar.
    3. Defiro a liminar, suspendendo a realização da audiência de instrução agendada para 28 de maio próximo e o curso do prazo prescricional.
    Ouçam o impetrado, levando em conta o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator